Tribunal: TJBA
Processo: 8064720-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064720-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BEZERRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO). INSURGÊNCIA RECURSAL EM FACE DA DECISÃO DE DECLINIO DE COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA EXECUTAR TÍTULO FORMADO SOB RITO ORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.029/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA ANULADA, COM O RETORNO DOS AUTOS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança coletivo, ao fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e de que a competência do Juizado é absoluta (Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento individual de título judicial formado em ação coletiva de rito ordinário (mandado de segurança coletivo) pode tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, ou se deve observar a competência e o rito do Juízo Comum Fazendário. III. Razões de decidir 3. O STJ, no Tema 1.029, firmou a Tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva, que tramitou sob o rito ordinário, nem impor ao Juízo Comum o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009. 4. A Lei nº 12.153/2009, bem como as normas subsidiárias (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001), restringem a competência executória dos Juizados à execução de seus próprios julgados e de títulos extrajudiciais dentro da alçada; execuções de sentenças coletivas formadas fora do Juizado não se incluem nessa competência (art. 2º, § 1º, I; arts. 12 e 13; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 1º; Lei nº 10.259/2001, art. 3º). 5. O CPC/2015 (art. 516) estabelece que o cumprimento da sentença se processa, em regra, perante o Juízo que decidiu a causa em primeiro grau, e, nas execuções individuais de sentenças coletivas, a jurisprudência admite o foro do domicílio do exequente, sempre no Juízo Comum competente. 6. O valor reduzido da execução influencia apenas a forma de pagamento (RPV), e não a competência ou o rito do cumprimento (CPC, art. 535, § 3º, II). 7. Precedentes da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhecem a competência das Varas da Fazenda Pública para as execuções individuais de sentenças coletivas, com remessa ao foro do domicílio do exequente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública e afirmar a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, para processar e julgar o cumprimento de sentença, observando-se o rito dos artigos 534 e seguintes do CPC/2015. Gratuidade de Justiça deferida. Tese de julgamento: "1. O cumprimento individual de título judicial formado em ação coletiva que tramitou sob rito ordinário não se processa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. É vedado impor o rito da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução, ainda que o valor seja inferior a 60 salários-mínimos”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 64, § 1º, 516, p.u., 534, 535, § 3º, II, 1.015, parágrafo único, 1.016, IV, 1.017, § 5º, 98; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 1º, I, § 4º, 12, 13, 24, 27; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 1º; Lei nº 10.259/2001, art. 3º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.029, REsp 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.08.2020; STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2011; STJ, REsp 1.648.895/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 07.05.2019; TJBA, Seção Cível de Direito Público, proc. 8031552-60.2022.8.05.0000; 8003862-85.2024.8.05.0000; 8058200-43.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064720-48.2025.8.05.0000, em que é Agravante MARIA DE LOURDES BEZERRA e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA